Tribunal: TJDFT
Processo: 0700533-09.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0700533-09.2023.8.07.9000 Agravante (s) Maria Gorete de Araújo Abrantes Agravado (s) Banco Itaú Consignado S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Gorete de Araújo Abrantes contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (Id 151875378 do processo de referência) que, em ação de conhecimento movida pela autora/agravante em desfavor do réu/agravado Banco Itaú Consignado S.A., processo n. 0716929-14.2022.8.07.0006, determinou que o retorno de tramitação dos autos aguardaria a reunião das ações distribuídas àquele juízo e, assim feito, o decurso do prazo para manifestação da demandante. Confira-se o teor do decisum: Pendente apreciação do pedido do autor nos autos do processo n. 0716936-06.2022.8.07.0006, uma vez que determinada a reunião das ações distribuídas a este juízo, sob pena de extinção. Aguarde-se por 15 (quinze) dias manifestação do autor naqueles autos e, oportunamente tornem os autos conclusos para extinção. Em razões recursais (Id 45061083), a agravante requer, primeiramente, gratuidade de justiça. Diz ostentar condição de hipossuficiente econômico, de forma presumida. Cita declaração de insuficiência financeira que prestou e seu comprovante de renda. Afirma não ter “condições de arcar com as custas e despesas processuais sem que haja prejuízo próprio e para sua família” (Lei n. 1.060/1950 c/c o art. 98 e ss do CPC). Narra ter ingressado com ação de conhecimento para obter declaração judicial de nulidade de mútuo contraído mediante fraude envolvendo seu nome que afirma ter sido praticada por terceiro. Diz que a prática fraudulenta impede o pagamento das parcelas descontadas de sua aposentadoria. Quer repetição de indébito e compensação por danos morais em R$ 15.000,00. Comenta que a decisão recorrida concluiu pela existência de conexão, entre a presente demanda, ação de n. 0716929-14.2022.8.07.0006, e outros três processos já em trâmite na 2a Vara Cível de Sobradinho, ações de n. 0716934-36.2022.8.07.0006, n. 0716936-06.2022.8.07.0006 e n. 0716927-44.2022.8.07.0006, uma vez que haveria identidade de litigantes e semelhança de objeto entre os quatros feitos. Sustenta serem diversos os negócios jurídicos tratados nas quatro demandas que ajuizou. Diz da distinção de objetos e condições específicas de pagamentos dos empréstimos, da diversidade dos números dos contratos, de valores, de quantidade de parcelas e de datas de contratação. Proclama ser evidente a singularidade dos pactos firmados com o banco agravado. Brada indevida a reunião dos feitos para regular trâmite na 2a Vara Cível de Sobradinho. Explicita que “apesar de ser o mesmo Requerido, são contratos diferentes, o que denota a necessidade de analisar contrato por contrato, com suas devidas particularidades”, sem embargo de aconteceram decisões conflitantes. Afirma estar caracterizada violação a seu direito de acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal). Invoca os princípios do contraditório e da ampla defesa. Diz que a reunião dos processos causa prejuízo à estratégia de sua defesa ao direcionar o processamento e julgamento de todas as ações para a 2a Vara Cível de Sobradinho. Pondera que somente à parte autora cabe, por mera liberalidade e assunção de riscos, caso seja sucumbente, a opção de fragmentar as ações de acordo com as suas conveniências e seus interesses. Registra julgados que afirma corroborarem a tese recursal. Busca, dessa forma, a concessão do efeito suspensivo ao recurso para ser reformada a decisão a quo e afastada a conexão dita existente entre o processo no 0716929-14.2022.8.07.0006, proposto na 1a Vara Cível de Sobradinho, com outras três ações em trâmite na 2a Vara. No mérito, pede a confirmação da medida ora vindicada com o provimento do presente agravo de instrumento, efetuando-se “o consequente desapensamento de todos os autos e o processamento das ações em autos distintos”. Sem preparo, porquanto, em grau de recurso, a parte agravante pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça. Destaco, alfim, que o presente agravo de instrumento foi distribuído para esta Relatora por prevenção à e. 1a Turma Cível, diante o AGI n. 0700455-15.2023.8.07.9000 (Ids 45270439 e 45280105). É o relato do necessário. Decido. De início, atenta ao juízo de admissibilidade, observo que o presente recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Por certo, em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso ora interposto pela agravante. Vejamos. Segundo se verifica do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que, em ordenação do feito, determina a espera pelo transcurso de prazo determinado para manifestação das partes, no caso, a autora/agravante. Com efeito, analisando o pronunciamento judicial em tela, depreendo que o juízo de origem tão somente ofereceu à parte prazo para se manifestar acerca da decisão que determinou a reunião das 4 (quatro) ações distribuídas, no mesmo dia, ao juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, quais sejam: 0716934-36.2022.8.07.0006 0716929-14.2022.8.07.0006, 0716936-06.2022.8.07.0006 e 0716927-44.2022.8.07.0006. Isso ocorreu, porque está pendente de apreciação outra determinação judicial que, no processo n. 0716936-06.2022.8.07.0006, ordenou a reunião das quatro ações distribuídas no mesmo dia, 27/12/20222, ao juízo da 2a Vara Cível, sob pena de extinção. Assim, em atenção à definição estabelecida pelo art. 203 do CPC, malgrado tenha sido chamado de “decisão” o ato judicial ora impugnado (Id 151875378 do processo de referência), de pronunciamento de natureza interlocutória não se trata, porque carente de conteúdo resolutório quanto a alguma questão suscitada no curso do processo. A ordenação dada é representativa de mero impulso processual. Mister destacar, ainda, não ser cabível recurso contra despacho, como na hipótese dos autos, consoante a previsão contida na regra do artigo 1.001 do CPC, para realçar a manifesta inadmissibilidade do presente agravo por instrumento no caso vertente. Afinal, é de se ressaltar a adequação dessa espécie recursal para atacardecisão,cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Do repertório jurisprudencial desta e. 1a Turma Cível, colho os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA DA INICIAL. COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DA OBRIGADA FIDUCIÁRIA EM MORA. IMPULSO PROCESSUAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Agregado ao fato de que não tangencia o direito material controverso nem decide questão processual, o despacho que determina tão somente o saneamento da inicial para suprir lacunas que, sob a ótica do juiz, a maculam, consubstanciando óbices à deflagração válida e regular da relação processual, não intercedendo sobre o direito demandado, não encerra conteúdo decisório, caracterizando-se como despacho de mero expediente destinado a impulsionar a ação, não sendo, pois, passível de ser atacado via deagravode instrumento, consoante dispõe expressamente o artigo 1.001 do estatuto processual vigente, tanto que o dispositivo que dispõe sobre as decisões passíveis de recorribilidade viaagravo, porquanto inviável, não alcançara o pronunciamento que demanda saneamento da inicial. 2. Ainda que contemple a pena de indeferimento da inicial se não acudida a determinação que estampa, o despacho que reclama o saneamento da peça de ingresso não se reveste de caráter decisório, estando impregnado de natureza simplesmente ordinatória, e, como tal, é impassível de recurso, ensejando que, se aplicada a sanção, somente a sentença que coloca termo à ação, ante seu caráter decisório e os efeitos materiais que irradia, é que deverá ser sujeitada a reexame. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1663926, 07297584520228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) Sobreleva realçar, consoante a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que é “irrecorrível o despacho que determina a redistribuição ou atribuição dos autos, haja vista tratar-se de ato meramente ordinatório bem como inexistir conteúdo decisório apto a causar gravame às partes" (STJ, AgRg na Rcl 9.858/CE, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe de 25/04/2013). Demais a mais, o despacho refutado é insuscetível de causar prejuízo à agravante no caso concreto. Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar despacho de aguardo de prazo para manifestação da autora/agravante sobre cumprimento de determinação anterior relativa à reunião dos quatro feitos conexos, diante da inexistência de conteúdo decisório no pronunciamento judicial atacado. Dentro deste quadrante, com arrimo no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, 6 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora